Tribunal: TJDFT
Processo: 0712161-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712161-14.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, ELETRICA NKA LTDA - ME D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as apeladas, ora embargadas, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela apelante no ID 29777438. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator